Tribunal: TJMT
Processo: 1000042-65.2024.8.11.0048
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000042-65.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Associação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (APELANTE), MORGANA CORREA MIRANDA - CPF: 030.114.331-51 (ADVOGADO), JOAQUIM FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 828.795.591-20 (APELADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), LORRAYNE MARTINS PALMA - CPF: 062.673.151-85 (ADVOGADO), ALESSANDRA AUXILIADORA LAURA METELO DE SIQUEIRA - CPF: 874.974.761-49 (ADVOGADO), JOSE IDEMAR RIBEIRO - CPF: 055.081.181-87 (ADVOGADO), MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO - CPF: 833.361.842-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO

DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - RESTITUIÇÃO SIMPLES - AUSENTE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ
-
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I.
Configura situação geradora de danos
morais passível de indenização a realização de
descontos em benefício previdenciário referentes à contribuição sindical de entidade a qual são se filiou.

II.
A repetição do indébito referente aos descontos indevidamente realizados em benefício previdenciário deve ocorrer na forma simples e não em dobro, salvo se comprovada má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos
Morais
ajuizada
por
JOAQUIM FERREIRA DE CARVALHO
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para

determinar
o cancelamento definitivo dos descontos questionados, bem como para condenar a ré a restituir à parte autora a quantia deR$1.141,90 (um mil cento e quarenta e um reais e noventa centavos), com correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora a partir da data dos descontos e para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 5.000,00, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária desde o arbitramento
. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Sustenta, em síntese, que não houve prática de ato ilícito e nem mesmo a demonstração de sofrimento por parte do autor, porquanto requer seja afastada a condenação por danos morais.

Ainda, requer a r
edução do percentual dos honorários
e o afastamento da determinação de restituição
em dobro
.

Pugna pelo provimento do recurso
.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id.
217262664
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos
Morais ajuizada
por JOAQUIM FERREIRA DE CARVALHO contra CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS, porquanto
narra o autor que a ré realiza descontos em seu benefício previdenciário referentes a
contribuição s
indical no valor de R$ 71,04,
que afirma não ter contratado.

A ré, por sua vez, apresentou cópia de
autorização de desconto da contribuição sindical, supostamente fornecida pelo autor (Id. 217262652).

No entanto, o documento não
se mostrou hábil para demonstrar a contratação, em razão a visível divergência entre a assinatura constante no pacto e
aquela presente
nos documentos pessoais do autor. Colaciona-se fragmento da sentença que tratou da matéria (Id.
217
262659
):

“(...)
A parte autora não conhece do negócio jurídico ensejador do empréstimo consignado e dos respectivos descontos.

O reclamado por sua vez, trouxe aos autos Documento no qual alega ser a Autorização de Desconto (Id. 148357660), no qual o autor teria supostamente concordado a promover o desconto mensal junto a COBAP, no valor de 2,10% do benefício. No campo de assinatura pode-se observar que existe diferença na grafia do nome do autor em relação aos documentos apresentados na inicial.
(...)

Cumpre registrar que o reclamado não trouxe ao processo nenhum documento hábil assinado pela autora
referente ao desconto em comento, ou, ainda, mídia contendo gravação com anuência que pudesse legitimar a contratação mencionada, assim, não apresenta qualquer contrato relativo ao empréstimo consignado em folha objeto da presente lide.

(
...)”
.

O cerne do recurso está em saber se é caso de afastar a condenação por danos morais
e a determinação de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem assim saber se é caso de reduzir o percentual fixado a título de honorários advocatícios.

A respeito da condenação por danos morais,
fato é que,
declarada
a inexistência da contratação, compreende-se que os descontos realizados indevidamente na folha de pagamento do benefício previdenciário do autor
(
verba alimentar no montante de R$
1.933,94
-
Id.
217258888
), configura situação gera
dora de
dano
morais, por privar o autor, indevidamente, de seus rendim
entos e prejudicar
seu sustento e de seus familiares,
já que
os referidos
rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana
.

Nesse mesmo sentido, esta e. Câmara entende que
os
descontos indevidos em verba de natureza alimentar gera
o direito à reparação dos danos extrapatrimoniais:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE CONTRATO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATAÇÃO POR MEIO DIGITAL - AUSENTES REQUISITOS COMPROBATÓRIOS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO
JURÍDICA -DANO
MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - NECESSIDADE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - MANUTENÇÃO - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
. Se
ausente comprovação da origem da dívida questionada, a realização de descontos no benefício previdenciário da autora se mostra indevida e configura dano moral.
(...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034940-96.2022.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024)
(
g.n
.).

Sobre o assunto, entende o STJ que “
O dano moral, em casos
como o presente, é considerado in
re

ipsa
, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda. Além disso, é presumível o dano moral sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou
” ((STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022).

Assim também é a jurisprud
ência pátria:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO INSERIDO EM RMC - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DESCONTOS INDEVIDOS - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - COMPENSAÇÃO COM VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - NECESSIDADE - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - CABIMENTO - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO - VALOR. -
Há que se declarar a inexistência de dívida decorrente de uso e cartão de crédito inserido em RMC se não comprovada
a
contratação - O simples desconto indevido em seu benefício previdenciário constitui fato bastante para que reste configurado o dano moral
e o direito da parte autora à devolução em dobro dos valores descontados
(...)”
(TJ-MG - AC: 10000210819439001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 10/11/2021, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2021)
. (
g.n
.).

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA "AD
CAUSAM
" – Existência de liame jurídico entre as partes - Alegação do Autor que é suficiente para aferir a legitimidade passiva - Preliminar rejeitada. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Descontos relativos à contratação da
"CONTRIBUIÇÃO CONAFER"
–

(...)
. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Descontos relativos à contratação da "CONTRIBUIÇÃO CONAFER" - Ausência de comprovação de que houve autorização do correntista para os descontos em conta corrente - Falha na prestação dos serviços demonstrada – Restituição das
quantias indevidamente descontadas, de forma simples
Danos morais configurados em razão dos descontos indevidos na conta corrente
–
(...)
”
(TJ-SP - AC: 10234324520208260482 SP 1023432-45.2020.8.26.0482, Relator: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 12/04/2022, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022)
.
(
g.n
.).

Por outro lado, com relação à determinação de restituição em dobro, sabe-se que
é necessária a comprovação de má-fé para autorizar a restituição dobrada nos moldes do art. 42 do CDC.

E, nesse contexto,merece reparo
a

sentença impugnada, porquanto
é
devida
a restituição do indevidamente descontado
na forma simples e não em dobro,
po
rque não há comprovação de que a requerida agiu com dolo ao realizar os descontos ora questionados.

A propósito:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA – ARGUIÇÃO DE VALOR EXCESSIVO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – QUESTÃO DECIDIDA E NÃO RECORRIDA – COISA JULGADA – PRECLUSÃO – REDISCUSSÃO VEDADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

(...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1023715-67.2020.8.11.0003, Relator:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2024)
.

P
or

fim, quanto aos honorários
advocatícios, foram fixados em 15% sobre o valor da condenação.

No ponto, não comporta reforma a sentença impugnada,
porquanto a verba foi fixada em montante que atende a proporcionalidade e a razoabilidade.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para afastar a determinação de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e determinar que seja restituída a quantia na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024